Tribunal: STF
Processo: AR 1090
Classe: AR
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-08
Data de publicação: 1982-09-08

Ementa:
1 - AÇÃO RESCISÓRIA. E INCABIVEL AÇÃO RESCISÓRIA POR OFENSA A
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, QUANDO A DECISÃO RESCINDENDA SE TIVER
BASEADO EM TEXTO LEGAL DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS
(SÚMULA N. 343).
2 - APLICA CORRETAMENTE O ART. 2. DO DECRETO N. 21.316/32 E O ART.
9. DA LEI DE INTRODUÇÃO O ACÓRDÃO QUE MANDA LIQUIDAR AS CONTAS
CORRENTES EM MOEDA ESTRANGEIRA PELO EQUIVALENTE EM MOEDA NACIONAL AO
CAMBIO DO DIA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO N. 21.316/32.
3 - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS
DOS AUTORES QUE OBTIVERAM O BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA.